Tribunal: STF
Processo: Rcl 45396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Graccho Cardoso contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, nos autos do processo 0003665-27.2018.8.25.0000, afirmando ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425 por conta da determinação de retenção de repasse constitucional destinado ao Reclamante.
    O Reclamante sustenta em sua inicial que:
    1. Em 22/12/2020, douto Ministro, o Município de Graccho Cardoso/SE fora surpreendido com um “lançamento a débito” em suas receitas provenientes dos repasses de ICMS pelo Estado de Sergipe, desconhecendo totalmente a sua possível origem. 
    2. De imediato, o Secretário de Controle Interno entrou em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda para diligenciar do que se tratava aquele lançamento futuro desconhecido, tendo sido informado que a retenção do ICMS seria uma determinação do Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por suposta inadimplência do Ente Público. 
    3. Informaram, ainda, que aquela seria apenas a primeira das retenções, considerando a determinação de retenção do TJ/SE alcançar o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que atingirá por alguns meses todos os repasses oriundos do Estado de Sergipe ao município de Graccho Cardoso, considerando a quota parte deste no rateio, conforme extratos anexos. 
    4. O Ente Público ainda tentou argumentar, informando que é inscrito no regime especial de pagamento de precatórios criado pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e seguintes que a sucederam, e que o referido montante estava em discussão no próprio procedimento administrativo junto ao Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – conforme peças extraídas que acompanham esta inicial – considerando que o Ente Público apresentou manifestação ao suposto inadimplemento e aguardava-se a manifestação do Ministério Público sobre a questão, conforme preceitua a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça sobre sequestro em precatórios. 
    5. A Secretaria de Estado informou, todavia, que estava apenas a cumprir a ordem emanada do Tribunal de Justiça e que qualquer esclarecimento ou questionamento deveria ser dirigido àquele.
    6. Ocorre que, em contato com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, especificamente com o Setor de Precatórios, a informação é de que não há qualquer servidor no setor, considerando o recesso judiciário, e que o retorno seria somente no dia 07/01/2021. 
    7. Mantida a ordem emanada, novas retenções atingirão os repasses programados do dia 30 de Dezembro, inviabilizando o encerramento da gestão e a quitação de obrigações importantes como o 13º salário dos servidores públicos municipais e a folha de pagamento desse mesmo mês.”
    Sustenta que a partir da EC 62/2009 e sucessivas, aderiu ao regime especial de pagamento de precatórios, adimplindo, dentro de suas possibilidades, os pagamentos mensais, “autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional, conforme último acordo firmado em 10/02/2020...”, regime especial mantido, conforme modulação de efeitos nas ADIs decididas pelo STF, até 1º de janeiro de 2021.
    Afirma que a partir do regime de depósitos mensais sobre a receita corrente líquida determinado pelas ECs 94/2016 e 99/2017, o TJSE “está a sugerir um depósito anual de quase R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que equivale hoje a 12,05% da Receita Corrente Líquida do Ente Público”, sendo o plano de pagamentos proposto pelo TJSE acatado pelo Município Reclamante.
    Em relação à retenção dos repasses questionada na presente Reclamação, afirma que:
    “15. Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão e determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Graccho Cardoso desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.
    16. Como já dito, o Ente Público se submeteu ao próprio Plano de Pagamento sugerido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, abrindo uma discussão apenas quanto a algumas parcelas do último acordo firmado em 10/02/2020, como já mencionado.
    17. Nos termos desse acordo, ao Ente Público competiria o adimplemento de uma parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – a qual fora de imediato realizada – e as demais já sofreriam desconto direto na fonte, no Fundo de Participação dos Municípios, a partir da Secretaria do Tesouro Nacional.
    18.  Para surpresa do Ente Público, houve nossa intimação em 26/11/2020 para a regularização dos pagamentos, tendo sido peticionado informando dos termos do acordo e solicitando que fosse oficiado aquele órgão da União para fins de esclarecimentos sobre a realização ou não das retenções, já que não seria possível qualquer ingerência do Município sobre a retenção, especialmente para evitar eventual pagamento em duplicidade.
    19. O pedido foi indeferido pela gestão do Setor de Precatórios, tendo sido aberto prazo para manifestação do Ministério Público, quando, após, seriam procedidos os sequestros.
    20.  E, por isso, mais ainda, a surpresa do Reclamante com a informação sobre as retenções aqui combatidas.
    21. Antes mesmo de qualquer manejo de novo petitório pelo Ente Público nos autos do processo administrativo ou até mesmo a própria manifestação do Ministério Público, já fora determinada a retenção dos valores junto à Secretaria do Estado da Fazenda.
    22.  Tal conduta, inclusive, a nosso entender, viola a própria normativa do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria, a Resolução nº Resolução 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais, que assim dispõe:
    Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no §6º do art. 100 da Constituição Federal. 
    §1º Compete ao presidente do tribunal processar e decidir sobre o sequestro, mediante requerimento do beneficiário. 
    §2º O pedido será protocolizado perante a presidência do tribunal, que determinará a intimação do gestor da entidade devedora para que, em 10 dias, comprove o pagamento realizado, promova-o ou preste informações. 
    §3º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Público para manifestação em cinco dias. 
    §4º Com ou sem manifestação, a presidência do tribunal decretará, sendo o caso, o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do valor atualizado devido, valendo-se, para isso, da ferramenta eletrônica Bacenjud. 
    §5º A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica. 
    §6º Cumprido o disposto no §5º deste artigo, efetuar-se-ão os pagamentos devidos com os valores apreendidos. 
    §7º A execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso, nem se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais. 
    §8º Não sendo assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, o valor sequestrado para a quitação do precatório não poderá ser devolvido ao ente devedor. 
    Art. 68. Decidindo o Presidente do Tribunal de Justiça pela realização do sequestro, o ente devedor será intimado para que, em dez dias, promova ou comprove a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, ou apresente informações. 
    §1º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Público, pelo prazo de cinco dias. 
    §2º Determinado o sequestro, sua execução ocorrerá por meio do uso da ferramenta eletrônica Bacenjud. 
    §3º Vencidas prestações mensais durante a tramitação do incidente de sequestro, a efetivação da medida alcançará o total devido no momento da realização da constrição eletrônica. 
    §4º Deverá ser observado, no que couber, o procedimento previsto nos artigos 19 e 20 desta Resolução.
    23.  Note-se que essa providência, Vossa Excelência, sequer consta dos autos do processo do regime especial, conforme movimentos recentes que acompanham está peça, em desrespeito a qualquer ideia de um devido processo legal, mormente em tão importante matéria constitucional.
    24.  O importante é que esta Corte Suprema vem adotando postura deveras firme quanto à possibilidade de sequestro ou retenção de valores para pagamento de precatórios, autorizando-as somente quando evidenciado que houve não cumprimento dos repasses, o que, já comprovado, não é o caso concreto.
    Afirma que a situação concreta caracteriza ofensa ao decidido pela CORTE nas ADIs 4.357 e 4.425, autorizando o uso da reclamação.
    Requer medida liminar para a suspensão da ordem de retenção, pena de inadimplemento do Reclamante quanto ao pagamento de obrigações importantes do encerramento da gestão, como a folha de pagamentos dos servidores públicos de dezembro de 2020 e 13º salário. Justifica o periculum in mora pelo fato de que a retenção determinada pelo Reclamado “deve alcançar o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um montante que atinge quase 30% da receita estimada do Ente para o mês, mormente quando, em decorrência do ano atípico, sabe-se que esse montante orçado se realizará.” (doc. 1, fl. 9)
    Pretende a suspensão liminar da ordem de retenção no processo 0003665-27.2018.8.25.0000 até decisão final da Reclamação ou, alternativamente, que a retenção não recaia sobre valores comprovadamente a serem utilizados no pagamento do funcionalismo público.
    No mérito, busca o reconhecimento da incompatibilidade da ordem de retenção exarada com o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 “enquanto não esgotada a discussão quanto aos supostos atrasos nos repasses devidos”. (doc. 1, fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    Aprecio o pedido de liminar.
    A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.
    O fundamento de fato apresentado pelo Ente Reclamante é a determinação do Tribunal de Justiça do Sergipe de bloqueio de repasses do ICMS pela Fazenda do Estado, para fins de quitação de acordo judicial firmado para a quitação de débitos oriundos de precatórios não pagos em momento passado.
    A determinação de sequestro de repasses ainda não realizados pela Fazenda Estadual ao Município, decorrentes do recolhimento de ICMS, não está prevista no art. 100, § 6º da Constituição Federal e nos art. 97, § 10, I, 101 e 104, I do ADCT.
    A previsão do sequestro de valores “das contas do ente federado inadimplente” não equivale ao sequestro de repasses obrigatórios a serem feitos pelo Estado em favor dos Municípios por conta do recolhimento do ICMS, ausente previsão constitucional. Tanto assim que a regulamentação emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de cumprimento do sequestro decorrente do não repasse de valores para quitação de precatórios, determina sua realização por meio do sistema BACENJUD (art. 20,m 4º, Resolução 303/2019, CNJ).
    Embora autorize a Constituição a determinado a retenção de recursos pela União dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (art. 104, III do ADCT) e dos Estados em relação dos recursos previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, para depósito em conta judicial destinada ao pagamento de precatórios, é necessário que tal retenção seja antecedida de procedimento contraditório pleno, evitando-se, com a suspensão de alocação de recursos ao Ente, prejuízos à continuidade dos serviços públicos.
    Afirmando o Reclamante ausência de prévia cientificação da decisão de bloqueio e de sua incidência sobre repasses, e não sobre valores em conta mantidos pelo Município, afigura-se prudente a concessão de liminar para impedir a continuidade dos sequestros.
    Isto ao menos até que se esclareça a determinação remetida pelo TJSE à Fazenda do Estado, tendo por objeto a afirmada determinação de sequestro de repasses.
    Por tais fundamentos, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender a ordem de retenção de repasses do ICMS emitida no processo 0003665-27.2018.8.25.0000 pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, até decisão final da presente Reclamação.
    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça de Sergipe, requisitando-se informações.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente